Tribunal: TJDFT
Processo: 0744073-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. omissão não verificada. Inocorrência de contradição. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou desprovido agravo de instrumento. A parte autora, ora embargante, sustenta haver omissão e contradição no julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve: (I) omissão no julgado acerca da possibilidade de redução do tempo de conclusão da residência médica diante da aplicabilidade do art. 47, § 2o, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); (II) contradição na não aplicação da Súmula 266 do STJ; (III) contradição em relação à expectativa da candidata que quando se inscreveu no concurso público havia exigência de apresentação de diploma de residência médica somente após a conclusão do curso de formação.
III. Razões de decidir
3. O acórdão foi claro ao manifestar-se no sentido de que as alegações apresentadas no agravo de instrumento não evidenciam a probabilidade do direito vindicado. A redução do programa de residência médica na forma do art. 47, §2o, Lei no 9.394/96 depende de avaliação específica, aplicada por banca especial.
4. Inexiste contradição relacionada a Súmula 266 STJ, pois, o acórdão apresentou posicionamento no sentido de que o edital do concurso acertadamente não exigiu o diploma de residência médica na data da inscrição no certame, e sim no momento da investidura no cargo.
5. Encontra-se salientado no acórdão impugnado que os alunos do curso de habilitação são policiais-militares na ativa, conforme o artigo 3o, § 1o, I, “d”, da Lei 7.289/86 (Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal). Descabida a intervenção do poder judiciário, uma vez que a retificação do edital para exigir o certificado de residência médica no momento da matrícula no curso de formação decorre da observância da legislação aplicável ao caso concreto.
6. Verifica-se a inocorrência vício de fundamentação.
7. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
8. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Com fulcro no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.025. Lei 7.289/86.